Tribunal: TJPA
Processo: 0001165-23.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-22

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. AMEAÃA COM VIOLÃNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI ESPECÃFICA (ART. 147, 61, II, âFâ, DO CPB). RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA. ANÃLISE DO MÃRITO PREJUDICADA. CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DO TRÃNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÃÃO EM 19/07/2018, ÃLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÃÃO, E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE TRÃS ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÃNCIA DA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE.Recurso CONHECIDO e PREJUDICADO. Reconhecimento da PrescriÃ§Ã£o pela Pena em concreto de OfÃcio, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, Â§1Âº, todos do CP.ACÃRDÃOVistos, etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mÃ©rito julgÃ¡-lo prejudicado, com o reconhecimento da ocorrÃªncia de prescriÃ§Ã£o intercorrente, nos termos do voto da Relatora.28Âª SessÃ£o OrdinÃ¡ria do PlenÃ¡rio Virtual da 1Âª Turma de Direito Penal, com inÃcio no dia 08/11/2021 e tÃ©rmino no dia 16/11/2021.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. BelÃ©m/PA, 16 de novembro de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001165-23.2016.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
APELANTE: RODOLFO ELSON ESTUMANO PRADO
DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA (ART. 147, 61, II, ¿F¿, DO CPB).
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.
CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO EM 19/07/2018, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE TRÊS ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Recurso CONHECIDO e PREJUDICADO. Reconhecimento da Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do CP
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito julgá-lo
prejudicado
, com o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do voto da Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 08/11/2021 e término no dia 16/11/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 16 de novembro de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001165-23.2016.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
APELANTE: RODOLFO ELSON ESTUMANO PRADO
DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposto por
RODOLFO ELSON ESTUMANO PRADO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica/PA
(fls. 92/97) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), no dia 18/01/2015, por volta das 23:30 horas, o acusado ameaçou de morte sua ex companheira, Osmarina Barbosa dos Santos.

Narram os autos que ambos conviveram maritalmente há aproximadamente 01 ano, e dessa relação não possuem filhos.

Houve que, no dia do fato o acusado invadiu a casa da vítima, e pegou um facão que estava no pátio, para ameaçar de morte o atual companheiro da ofendida e em seguida ameaçar de morte a vítima, botando o facão no pescoço da mesma.

A vítima, por não suportar mais as ameaças que sofre, dirigiu-se a DEPOL, a fim de que a autoridade pudesse adotar as providências cabíveis, incidindo, portanto, nas penas cominadas no artigo 147, ¿caput¿ c/c 61, II, ¿f¿, do Código Penal.

A denúncia fora recebida em 03/06/2016 (fl. 05)
.

A Sentença foi prolatada em 16/07/2018 (fls. 92/97)
.

Transitou para o Ministério Público em 19/07/2018.

Em razões recursais
(fls. 125/130), a Defesa requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente o direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 133/136), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento,
a fim de que seja mantida a decisão condenatória.

Nesta instância superior
(fls. 142/144), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pela
prejudicialidade
do mérito do Recurso de Apelação, em razão da ocorrência da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposto por
RODOLFO ELSON ESTUMANO PRADO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica/PA
(fls. 92/97) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime Semiaberto.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença penal, objetivando entre outros pedidos a absolvição do apelante e reforma na dosimetria da pena, entretanto, há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 147 c/c 61, II, ¿f¿, do Código Penal em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa¿.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No nosso caso da pena de 04 meses e 15 dias, o prazo prescricional será de 03 (três) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 03 (três) anos entre o trânsito em julgado para a acusação e os dias atuais, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, datado no dia 19/07/2018, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:
Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça, bem como de outros Tribunais:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a prescrição no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da prescrição, em sua modalidade intercorrente. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).
APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
O acusado foi condenado à pena de cinco meses de detenção, o que, à luz do artigo 109, inciso VI, do CP, tem a prescrição operada em três anos; entre as datas da publicação da sentença (10/02/2017) e o transito em julgado, ainda não ocorrido, decorreram mais de três anos, com o que se revela extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, observada a pena concretizada na sentença, nos termos das regras contidas nos artigos 107, inciso IV e 110, §1º, ambos do Código Penal. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. (TJ-RS, apelação nº 70084600139, segunda Câmara Criminal, Relator Rosaura Marques Borba, Julgado em: 26/11/2020).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (19/07/2018) e a presente data transcorreram 03 anos, 03 meses e 01 dia
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MANIFESTANDO POR SUA PREJUDICIALIDADE
,
reconhecendo de Ofício a Prescrição na modalidade intercorrente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do CP, acompanhando o entendimento da Procuradoria
.

É como voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora